Tribunal: CARF
Processo: 13502.900064/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900064/2012-45
RESOLUÇÃO
3301-002.256 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Fl. 10305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.256 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900064/2012-45
2
O interessado transmitiu o PER no 18764.24557.301006.1.5.11-3971, no qual
requer ressarcimento de crédito relativo à Cofins não-cumulativa – mercado
interno (não tributadas) referente ao 2o trimestre de 2006;
Posteriormente transmitiu as Dcomps no 01723.03426.190707.1.7.11-3824 e
35199.01290.190707.1.3.11-6127, visando compensar os débitos nelas declarados
com o crédito acima;
A DRF-Camaçari/BA emitiu Despacho Decisório no qual não reconhece o direito
creditório e não homologa as compensações pleiteadas;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade na qual alega, em síntese:
a) DA NECESSIDADE DE REUNIÃO DO PRESENTE PROCESSO COM O PAF
13502.900925/2010-23;
b) DA GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS
COMPROBATÓRIAS;
c) DA GLOSA INDEVIDA DOS CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS;
d) DA INCORRETA INTERPRETAÇÃO DADA AS NORMAS DE REGÊNCIAS DA COFINS
e) DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS NO PROCESSO PRODUTIVO e.1) Ar de
serviço, Ar de Instrumento, Vapor, Água Bruta, Gás Nitrogênio e Nitrogênio
Líquido, Água Desmineralizada, Água clarificada, Propano, Monoetilenoglicol,
Inibidor de Corrosão e Corrshield, Carbonato de Sódio, Tego Antifoam, Gás Freon,
Junta de Vedação, Partes e Peças de reposição, Insumos utilizados no sistema de
água de resfriamento, Água subterrânea e Materiais de embalagem;
f) DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS NO PROCESSO PRODUTIVO:
f.1) Pintura Industrial, Inspeção de Equipamentos, Isolamento Térmico Refratário
Antiácido, Limpeza Industrial, Manutenção de Equipamentos de Laboratório,
Serviços de tratamento de eflluentes e análises físico-químicas de efluentes,
Serviços relativos aos materiais de embalagem, Serviço de Distribuição de Água de
Incêndio – Copesul;
g) DA INTERPRETAÇÃO DA IN SRF N° 404 CONFORME A LEI N° 10.833/2003;
h) DA GLOSA INDEVIDA DAS DESPESAS COM FRETES;
i) DEVOLUÇÃO DE VENDAS SUJEITAS À ALIQUOTA DE 7,6%;
J) DA GLOSA INDEVIDA DE OUTRAS OPERAÇÕES COM DIREITO A CRÉDITO;
k) DA INCORRETA UTILIZAÇÃO, PELO FISCO, DE CRÉDITOS DE COFINS OBJETO DE
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO NA DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA;
l) REQUER AINDA QUE SEJA REALIZADA DILIGÊNCIA FISCAL EM VISTA DA
CONTROVÉRSIA EXISTENTE;
Fl. 10306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.256 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900064/2012-45
3
A empresa apresenta ainda, razões complementares à manifestação de
inconformidade, nas quais alega, em síntese, sobre a necessidade de reforma do
despacho decisório em face de erros cometidos pela fiscalização;
Foi requerido diligência fiscal por meio do Despacho no 47, de 14 de julho de
2014;
Em resposta a autoridade fiscal elaborou o "Relatório de Diligência" de fls.
9.443/9.447 e anexou documentos diversos;
É o breve relatório
Em análise da manifestação de inconformidade apresentada, a 2a Turma da DRJ/JFA
por meio do acordão 09-64670 julgou-a improcedente conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006 PIS/PASEP –
COFINS. INSUMOS O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e
COFINS é o previsto no § 5o do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002,
que se repetiu na IN 404/2004.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETE Somente os valores das despesas
realizadas com fretes contratados para a entrega de mercadorias diretamente aos
clientes adquirentes, desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica
vendedora, é que podem gerar direito a créditos a serem descontados das
Contribuições.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE MATERIAL DE EMBALAGEM Em relação a
material de embalagem, somente são aceitos como insumos os itens que se
incorporam ao produto e o acompanham até seu destino final.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a Recorrente apresenta recurso voluntário arguindo em síntese:
 Nulidade da decisão por preterição do direito de defesa
 Erros cometidos na fiscalização ao desconsiderar, na recomposição do
DACON do 2o trimestre de 2006, saldo relativo a crédito apurado no
mercado interno tributado e não tributado relativo a março de 2006
devidamente lançado no campo de saldo de crédito de meses anteriores
 Direito ao crédito sobre insumos glosados de acordo com seu processo
produtivo
 Ausência de análise dos saldos de créditos oriundo do 1o trimestre de 2006,
objeto do PAF 13502.900925/2010-23.
Fl. 10307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.256 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900064/2012-45
4
 Incorreta
utilização
dos
créditos
de
COFINS
objeto
de
ressarcimento/compensação na dedução da contribuição devida em face da
decadência.
 Pede realização de nova diligência.
É o relatório

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Conforme relatado, a controvérsia cinge à glosa de créditos de COFINS incidência
não cumulativa – mercado interno (não tributadas) referente ao 2o trimestre de 2006, que
culminaram na não homologação das compensações pleiteadas.
Dentre as situações apontadas, a fiscalização analisou os créditos pleiteados pela
Recorrente aplicando o conceito restrito de insumos nos termos das Instruções Normativas SRF no
247/2002 e SRF no 404/2004, ou seja, aqueles aplicados ou consumidos na fabricação do produto
ou no serviço prestado.
A DRJ por sua vez, ao analisar a manifestação de inconformidade da Recorrente e
determinou a realização de diligência que, muito embora tenha reconhecido parte dos créditos,
analisou-os no mesmo contexto do conceito restritivo de insumos, culminando em decisão
divergente do atual conceito de insumo firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no
julgamento do RESP no 1.221.170/PR –Tema 779 - sob a sistemática de recursos repetitivos.
Isto porque, no referido julgamento o Tribunal reconheceu a ilegalidade das
restrições impostas pelas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e SRF no 404/2004 e trouxe para
ordenamento a necessidade de aferir o conceito de insumo a partir dos critérios de essencialidade
ou relevância, considerando a imprescindibilidade ou a importância do bem ou serviço dentro do
desenvolvimento da atividade econômica do Contribuinte.
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema
de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido
nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
- bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
(RESP no 1.221.170/PR –Tema 779)
Fl. 10308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.256 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900064/2012-45
5
Pondera-se que, por ter sido realizado antes do julgamento do RESP 1.221.170 STJ
(acordão publicado em 24/04/2018 e transitado em julgado em 29/06/2023), tanto o despacho
decisório, quanto o acórdão recorrido não tratou do conceito contemporâneo de insumo. Logo,
não houve análise da essencialidade ou relevância, considerando a imprescindibilidade ou a
importância dos itens glosados dentro da atividade econômica da Recorrente.
Não obstante, a Recorrente arguiu em manifestação de inconformidade supostos
equívocos cometidos na fiscalização ao desconsiderar, na recomposição do DACON do 2o
trimestre de 2006, saldo relativo a crédito apurado no mercado interno tributado e não tributado
relativo a março de 2006 devidamente lançado no campo de saldo de crédito de meses anteriores
o que, em conjunto com a análise dos saldos de créditos oriundo do 1o trimestre de 2006, objeto
do PAF 13502.900925/2010-23 alteraria o desfecho dos autos. Contudo, sobre a decisão recorrida
se manifestou apenas sobre a julgamento do referido processo em 17/07/2014, vejamos:

Assim, considerando que este Colegiado tem se posicionado sob a prevalência da
verdade material como norteadora do processo administrativo fiscal, assim entendido como busca
efetiva da realidade dos fatos o que, entendo que no caso, a aplicação do referido princípio se
aperfeiçoa com a oportunidade da fiscalização identificar os créditos pleiteados relativos os
produtos e serviços, dentro dos critérios de relevância e/ou essencialidade nos termos do
entendimentos firmados no julgamento do REsp 1.221.170/STJ e na perspectiva do processo
produtivo e das atividades desempenhada pela Recorrente.
Ademias, em relação ao saldo de créditos do 1o primeiro trimestre desconsiderado
pela fiscalização na recomposição do DACON e o desfecho do processo 13502.900925/2010-23 do
respectivo período, se faz necessário apurar se há impactos a serem considerados nos autos.
Fl. 10309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.256 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900064/2012-45
6
Neste sentido, para que não haja prejuízos e correto saneamento do processo, voto
no sentido de converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem:
i.
Intime a Recorrente para que demonstre, de forma analítica, todas
as rubricas de insumo pleiteadas em seu recurso voluntário ao seu
processo produtivo, indicando, para cada uma delas, a etapa do
processo em que são aplicadas, bem como sua essencialidade ou
relevância sobre o conceito de insumo à luz do REsp 1.221.170/PR
(Tema 779 – STJ). Em seguida, a fiscalização deverá certificar se a
demonstração apresentada corresponde, de fato, ao alegado, à
vista da realidade operacional da empresa e dos parâmetros
jurídicos mencionados à luz do entendimento firmado no parecer
COSIT 05/2018.
ii.
Intime a Recorrente a apresentar o plano de contas contábeis
analítico do período de apuração em discussão, de modo a permitir
o cotejo entre as contas utilizadas e as rubricas de custos, despesas,
encargos e insumos que embasaram os créditos pleiteados.
iii.
realize eventuais diligências que julgar necessárias para a
constatação especificada na presente Resolução; i
iv.
elabore relatório fiscal conclusivo manifestando-se acerca dos
documentos e das informações apresentadas nos presentes autos,
avaliando a eventual revisão das glosas realizadas, trazendo os
esclarecimentos e as considerações pertinentes quanto ao
enquadramento de cada item no conceito de insumo delimitado no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR; bem como em relação ao
desfecho do processo 13502.900925/2010-23 e do saldo de
créditos de março de 2006 constantes nos DACON’s apresentados
pela Recorrente.
v.
intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação
sobre o resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 10310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.256 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900064/2012-45
7

Fl. 10311
DF CARF MF
Original